Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710741-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NILTON HAMANN AGRAVADO: PAULO TRINDADE CRUZ DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0001044-62.2017.8.07.0010 - id 85184781) que, em cumprimento de sentença de imissão do autor na posse da Fazenda Barreiro, Gleba 253, M 30.911/2o RI-DF, rejeitou a alegada fraude à execução decorrente da alienação do veículo Mercedes Benz, C240, 2000, KMI 7682/RJ. Afirma, em suma, que o devedor tem ciência da demanda desde março/17, o que enseja a configuração de fraude à execução. Requer o bloqueio liminar de transferência/circulação do aludido veículo. 2. A caracterização de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente - STJ 375 -, requisitos que, no caso, não estão presentes. O veículo foi vendido em 2019, ao passo que a fase do cumprimento de sentença iniciou em 06/2020. Portanto, o recurso confronta súmula do STJ (CPC 932, IV, “a”). 3. Posto isso, nego provimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 30/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR